Tribunal: TJDFT
Processo: 0746357-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746357-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBER PACHECO CAVALCANTI AGRAVADO: HANGAR 5 - EDUCACAO, CULTURA E LAZER LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ALOISIO OTAVIO PACHECO DE BRITO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Deber Pacheco Cavalcanti contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade (autos no 0718942-98.2022.8.07.0001, ID no 212845435). 2. O agravante, em suma, defende que o acordo apresentado na origem não poderia ter sido homologado, pois não consta a sua manifestação expressa nos autos, requisito indispensável para surtir os efeitos jurídicos correspondentes. 3. Afirma que há vício insanável no acordo que também inviabilizaria a sua homologação, pois o agravante assinou no local destinado à empresa Organike Cursos de Estética, sem ter poderes para fazê-lo. Esclarece que no contrato de locação objeto da controvérsia, figura como fiador, mas não pode representar pessoa jurídica da qual não é sócio. 4. Sustenta que a citação não pode ser considerada válida, pois ocorreu por hora certa, mas o oficial de justiça não teria retornado ao local após duas tentativas frustradas de citação pessoal, tampouco destacou na certidão a identificação de reais suspeitas de ocultação, como exige o art. 252 do CPC. Destaca que a carta de confirmação posteriormente expedida, não cumpriu a sua finalidade. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade, diante das nulidades suscitadas. 6. Preparo (ID no 65696721). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 10. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 11. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). 12. Na certidão referente à citação do agravante, consta, expressamente, que o oficial de justiça identificou suspeitas reais de ocultação e se dirigiu à administração do condomínio que confirmou o seu domicílio. A primeira tentativa de citação ocorre em 27/6/2022 às 10h40 (ID no 129640552). 13. No mesmo dia (27/6/2022 às 11h), o oficial de justiça retornou e mais uma vez destacou a suspeita de ocultação do agravante. Por essa razão, designou hora certa para retornar ao local e citá-lo (28/6/2022 às 10h). A carta de notificação foi expedida para o mesmo endereço (ID no 132146502). Logo, a diligência foi realizada em consonância com o art. 253 do CPC, o que afasta a alegação de nulidade. 14. A conduta do agravante em se esquivar das citações e intimações também foi identificada na certidão de ID no 202476884 na fase de cumprimento de sentença (27/6/2024), evidenciado que o cenário fático descrito em ambas as oportunidades corresponde à prática usualmente por ele adotada para frustrar a efetividade das diligências, que não pode ser admitida. 15. A ausência de prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa é reforçada pelo acordo assinado pelo agravante e que foi submetido à homologação judicial (ID no 143952873, págs. 1-2). Mesmo que conste a sua assinatura no campo destinado à locatária (Organike), a sua responsabilidade como fiador é integral e solidária. 16. O agravante não se insurge quanto à veracidade da sua assinatura, tampouco questionou quaisquer cláusulas do ajuste, o que reafirma o seu interesse em celebrar o acordo extrajudicial e torna desnecessária expressa anuência no processo, já que teve várias oportunidades de se manifestar, mas permaneceu inerte. 17. Esse comportamento configura, por analogia, a denominada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual, rechaçada pela jurisprudência. 18. Precedente do STJ: "[...] a jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso." (EDcl no REsp 1424304/SP, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014, relatoria da Ministra Nancy Andrighi,). 19. E também da minha Relatoria: Acórdão no 1808903, 07127677020228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 22. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO